Tribunal: TJDFT
Processo: 0717550-13.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÕES. FLAGRANTE NA POSSE DE BEM SUBTRAÍDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE PROVA DA MENORIDADE QUANTO A UM ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VIOLÊNCIA EMPREGADA CONTRA A VÍTIMA. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). MAIOR OFENSIVIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. MAJORANTE UTILIZADA NA TERCEIRA FASE. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO EM PARTE PROVIDO.
1. Demonstrado nos autos que as três vítimas foram uníssonas, tanto na fase investigativa quanto policial, em apontar o réu como o agente responsável por abordar uma delas e de subtrair a sua mochila, com um boné dentro, não prevalecem as teses de contradição nos depoimentos das vítimas, dúvida em relação à participação do apelante e equívocos no reconhecimento do réu, sobretudo porque foi flagrado pelos ofendidos e as testemunhas policiais na posse do bem subtraído, logo após o crime.
2. Suficientemente fundamentado o decreto condenatório nas palavras das vítimas e nos depoimentos das testemunhas policiais, não remanescendo dúvidas em relação à coautoria delitiva do réu e na incidência da majorante relativa ao concurso de pessoas, não prosperam o pleito absolutório dos crimes de roubo, com base na tese de insuficiência probatória.
3. Consoante recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1052), para ensejar a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento. 3.1. Inexistente prova da menoridade, quanto a um dos adolescentes envolvidos na empreitada criminosa, porquanto não consta nos autos dados identificadores oficiais, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a absolvição do réu quanto a um crime de corrupção de menores.
4. Mantém-se a análise negativa da culpabilidade apenas quanto à uma das vítimas, porquanto demonstrado nos autos que a reprovabilidade da conduta extrapolou a normalidade típica, tendo em vista a violência excessiva empregada contra ela, o que resultou em ofensa à sua integridade física, por ter sofrido uma facada.
5. A prática do crime de roubo mediante o emprego de arma branca ou imprópria mostra-se hábil para aumentar o poder ofensivo da conduta, expondo a integridade física da vítima a perigo maior e diminuindo a possibilidade de defesa, circunstância que poderá ser utilizada pelo magistrado na avaliação da maior reprovabilidade no modo de execução do delito.
6. Comprovado nos autos que os crimes foram perpetrados pelo réu na companhia de outros sete indivíduos, configurando a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal, mantém-se o aumento da pena na terceira fase da dosimetria, retificando-se, apenas, mero erro material na sentença.
7. Corretamente reconhecido o concurso formal de crimes, porquanto o réu, mediante uma conduta, praticou quatro crimes distintos, readequa-se apenas a fração de aumento da pena do crime mais grave, em face da absolvição do réu quanto a um dos crimes praticados.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.